Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE RECURSAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se há perda superveniente do interesse recursal relacionado à apelação interposta de modo adesivo, b) se a sociedade empresária locadora deve ser condenada a pagar integralmente o valor das penalidades aplicadas, e c) se os documentos supostamente comprobatórios de penalidades aplicadas às rés, trazidos com a peça de resposta à apelação, permitem a majoração do montante da condenação.
2. Houve, no presente processo, a perda superveniente do interesse recursal relacionado ao recurso adesivo, uma vez que a ora recorrente se tornou credora do montante dos encargos anteriormente exigidos pelo condomínio autor, inclusive, vale ressaltar, em relação ao valor das penalidades descritas na presente demanda. 2.1. Ademais é necessário ressaltar que a questão concernente à responsabilidade da sociedade empresária apelante foi submetida ao Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. No presente caso, assim, devem ser observados os efeitos da coisa julgada. O recurso adesivo, portanto, não pode ser conhecida.
4. É incontroverso que somente uma das lojas submetida à penalidade é de propriedade da sociedade empresária locadora. Essa situação é suficiente, portanto, para manter a proporcionalidade estabelecida pelo Juízo singular, relativa ao pagamento do valor dos referidos encargos, uma vez que a aludida ré somente deve cumprir as obrigações vinculadas ao exercício dos poderes inerentes à propriedade do referido bem.
5. A juntada dos documentos procedida pelo condomínio, por ocasião de sua resposta à apelação, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC. Em verdade, o condomínio pretende acrescentar provas não trazidas a exame no momento oportuno. O caso é de preclusão.
6. Apelação adesiva interposta pela ré não conhecida. Apelação manejada pelo autor conhecida e desprovida.